Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE VALORES LEGÍTIMOS E CONFLITANTES. TUTELA DA VIDA E DA SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.
2. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, em face da teoria da aparência, de forma solidária pela conduta praticada perante os segurados, nos termos constantes do Código de Defesa do Consumidor.
3. Diante de um juízo de ponderação de valores legítimos, porém conflitantes, não há duvidas de que o sentido da tutela jurisdicional haverá de ser sobre aquele que privilegie a vida, mesmo porque, até o contrato entabulado entre as partes igualmente tinha no seu objeto o propósito de tutelar esse bem maior ou a saúde do agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.